Tribunal: TJES
Processo: 0012084-30.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012084-30.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FELIPE ALVES DE PAULA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.
RECURSO MINISTERIAL.
CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS.
COMPROVAÇÃO

DA
MATERIALIDADE
E DA AUTORIA.
VALIDADE DOS
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
.
RECURSO PROVIDO.

1. A materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) está comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de exame químico definitivo, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais, confirmando que viram o acusado jogando a sacola no chão, onde a droga foi apreendida.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente do STJ.

3. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012084-30.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE ALVES DE PAULA

V O T O

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL
,
face a irresignação com a sentença (fls. 132/133-verso), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu
FELIPE ALVES DE PAULA
,
pela imputação referente o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

Razões do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
às fls. 135/141, onde pugna pela condenação do réu, pelo de delito de tráfico de drogas, já que, no seu entender, estão comprovadas a materialidade e a autoria.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 30 de junho de 2021, policiais militares realizavam policiamento preventivo a pé, no bairro Santos Reis, em Vitória-ES, quando avistaram o denunciado segurando uma sacola, momento em que resolveram abordá-lo.

Narra, ainda, a peça acusatória, que o acusado, ao perceber que seria abordado pelos policiais, tentou evadir-se do local, jogando a sacola no chão, no entanto, ela foi encontrada, sendo certo que, no seu interior, havia 28 (vinte e oito) papelotes de cocaína e 13 (treze) pedras de crack.

Quanto ao pedido condenatório, formulado pelo Ministério Público, entendo que a pretensão deve prosperar.

Isto porque, a materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 14), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 15) e laudo de exame químico definitivo (fls. 79/79-verso).

Por sua vez, quanto a autoria, verifico que os depoimentos dos policiais militares (mídia de fls. 109), que efetuaram a prisão em flagrante, confirmaram que o acusado jogou a sacola no chão, ao ser abordado, a revelar que as drogas apreendidas, estavam sob sua posse.

Veja-se que o policial militar RAFAEL NERY PEIXOTO (mídia de fls. 109), confirmou em Juízo, que o acusado, ao perceber a presença dos policiais, soltou a sacola e tentou fugir do local.

Discorreu ainda referida testemunha, que não perdeu de vista o acusado, tendo visualizado o exato momento em que ele jogou a sacola, onde os entorpecentes foram encontrados.

Ademais, embora a testemunha policial FAUSTO NASCIMENTO DA SILVA, tenha afirmado, em Juízo, que não se recordava com clareza, dos fatos, o certo é que confirmou o seu depoimento em sede policial (fls. 07), onde relatou que viu o acusado dispensando a sacola, onde estavam as drogas.

Decerto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.275.188/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.

Desta forma, tenho como configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), já que o acusado trazia consigo entorpecentes, a permitir a condenação pretendida, no apelo ministerial.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...)1.
O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo ou guardar a droga, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório pelo crime de tráfico de drogas
. (...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200028683, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, tenho que não é possível desvalorar quaisquer das balizas descritas no art. 59, do CP, de modo que fixo a pena-base, no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, na fração mínima.

Na fase intermediária, inexistem atenuantes, contudo presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), já que o réu foi condenado na ação penal nº 0014171-27.2019.8.08.0024, tendo a sentença transitado em julgado para defesa em 14/12/2019, conforme documento de fls. 52/52-verso.

Deste modo, majoro a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), concretizando-a em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não verifico causas de aumento e nem de diminuição de pena.

Ademais, tenho como inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em razão da reincidência do réu, conforme o entendimento do STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.379.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.

Assim, a pena definitiva será de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na fração mínima.

Por fim, estabeleço o regime fechado, para início do cumprimento de pena, na forma do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, já que o réu é reincidente, o que permite a fixação de regime mais gravoso, consoante o posicionamento adotado pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.360.913/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4905964),
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para condenar o réu
FELIPE ALVES DE PAULA
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), condenando-o às penas de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
em regime fechado,
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
na fração mínima.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)